Tribunal: TJES
Processo: 5001744-59.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001744-59.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATALIA MARVILA BARBIRATO LOPES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS). ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REFLEXOS EM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA E HABITUALIDADE.

I. CASO EM EXAME
. Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que, embora tenha reconhecido o direito à revisão da base de cálculo do adicional de insalubridade com base no vencimento básico (Lei Federal nº 11.350/2006), indeferiu o pedido de reflexos da referida verba sobre o 13º salário, férias e terço constitucional, sob o argumento de se tratar de vantagem de natureza transitória.

II. Questão em discussão.
A questão em discussão consiste em saber se o adicional de insalubridade, quando pago de forma habitual ao Agente Comunitário de Saúde, possui natureza remuneratória apta a gerar reflexos pecuniários sobre as gratificações natalinas e o período de descanso anual, considerando o princípio da remuneração integral.

III. Razões de decidir.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 163 (RE 593.068), consolidou o entendimento de que as parcelas que compõem a remuneração habitual do servidor devem ser consideradas para o cálculo de benefícios que utilizam a remuneração integral como base, sendo que o adicional de insalubridade, percebido com habitualidade, integra a remuneração para todos os efeitos legais, não podendo ser excluído da base de cálculo do 13º salário e das férias conforme preceitua o art. 7º, VIII e XVII, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal, especialmente diante do regramento específico da categoria trazido pela EC nº 120/2022.

IV. Dispositivo e tese.
Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença e determinar o pagamento dos reflexos das diferenças do adicional de insalubridade sobre o 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional.
Tese de julgamento
: "O adicional de insalubridade pago com habitualidade ao servidor público integra a sua remuneração, devendo refletir no cálculo do décimo terceiro salário e das férias acrescidas do terço constitucional."

Legislação relevante citada:
Constituição Federal, art. 7º, VIII e XVII, e art. 39, § 3º; Lei Federal nº 11.350/2006, art. 9º-A; Emenda Constitucional nº 120/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 593.068 (Tema 163); STF, RE 706.357.

RELATÓRIO.

A parte autora, servidora pública do Município de Marataízes no cargo de Agente Comunitária de Saúde, ajuizou a presente ação buscando a revisão da base de cálculo do adicional de insalubridade. Sustentou que a municipalidade vinha aplicando base de cálculo em desacordo com a legislação federal específica, pleiteando que o adicional incidisse sobre o seu vencimento/salário-base, conforme o art. $9^{\circ}-A$, § $3^{\circ}$ da Lei Federal nº 11.350/2006. Pugnou, ainda, pela condenação do réu ao pagamento das diferenças retroativas, com reflexos no 13º salário, férias e terço constitucional.

2. O juízo de origem julgou
parcialmente procedente
o pedido. Reconheceu o direito da autora à utilização do vencimento básico como base de cálculo do adicional de insalubridade a partir de junho de 2022. Todavia, indeferiu os reflexos em férias, 13º salário e terço constitucional, sob o argumento de que a verba possui natureza transitória e
propter laborem
.

3. Inconformada, a recorrente interpôs Recurso Inominado pretendendo a reforma parcial do
decisum
para que sejam incluídos os reflexos pecuniários. Argumenta que o adicional de insalubridade, quando pago com habitualidade, integra a remuneração integral do servidor para fins de cálculo de benefícios estatutários e constitucionais, citando jurisprudência do TJES e do STF.

VOTO.

4.

A controvérsia reside exclusivamente na possibilidade de incidência dos reflexos do adicional de insalubridade sobre o 13º salário e as férias (acrescidas do terço constitucional).

5. Quanto à base de cálculo, a sentença agiu acertadamente ao determinar a aplicação do art. 9º A, 3º da Lei nº 11.350/2006. No entanto, no que tange aos reflexos, a decisão merece reforma para alinhar-se aos tribunais superiores.

6. O
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do
RE 593.068 (Tema 163)
e em decisões específicas sobre a matéria, consolidou o entendimento de que gratificações e adicionais que compõem a remuneração habitual do servidor devem refletir no cálculo de verbas que utilizam a "remuneração integral" como base. O art. 7, inciso VIII, da Constituição Federal, estendido aos servidores pelo art. 39, § 3º, é claro ao estabelecer que o 13º salário deve ter como base a
remuneração integral
.

7. Nesse sentido, o STF já decidiu:
"O adicional de insalubridade incide sobre o vencimento básico, e gera reflexos em todas as parcelas que tenham este valor como base de cálculo."
(STF, RE 706357 MG, Rel. Min. Luiz Fux).

8. Sendo o adicional de insalubridade pago de forma habitual em razão do exercício do cargo de Agente Comunitário de Saúde, ele integra o conceito de remuneração. Portanto, o indeferimento dos reflexos viola o princípio da remuneração integral assegurado constitucionalmente.

DISPOSITIVO.

9. Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte autora para reformar parcialmente a sentença e condenar o Município de Marataízes ao pagamento dos reflexos das diferenças do adicional de insalubridade sobre o 13º salário, férias e terço constitucional de férias, referentes ao período já reconhecido na origem. Mantenho a sentença em seus demais termos.

10. Sem custas e honorários advocatícios, em face do provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)